Tribunal: TJSP
Processo: 1505356-74.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXERCÍCIOS DE 2020 A 2023. A devedora encerrou suas atividades em 31.12.2008, antes dos fatos geradores e do ajuizamento da execução fiscal. A dissolução regular da empresa impede a aplicação da Súmula 435 do STJ, que trata da substituição do sujeito passivo. A Fazenda Pública deveria ter conhecimento da extinção da devedora ao ajuizar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXERCÍCIOS DE 2020 A 2023. A devedora encerrou suas atividades em 31.12.2008, antes dos fatos geradores e do ajuizamento da execução fiscal. A dissolução regular da empresa impede a aplicação da Súmula 435 do STJ, que trata da substituição do sujeito passivo. A Fazenda Pública deveria ter conhecimento da extinção da devedora ao ajuizar a execução, inviabilizando a mera substituição processual. A alteração do polo passivo afetaria a validade do título executivo, justificando a extinção da execução. Sentença mantida. Recurso improvido.